Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-32.2012.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000867-32.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLI ONEVIO ZENNI - CPF: 662.892.979-53 (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL PREVISTO NO CONTRATO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APÓLICE COM PREVISÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as cláusulas da apólice demonstram claramente que o segurado tem direito à cobertura por invalidez permanente total ou parcial, sendo que esta última se dará até 100% da Garantia Básica, de modo que, tal como avençado, deverá assim prevalecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000867-32.2012.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OLI ONEVIO ZENNI, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Número Único 0000867-32.2012.8.11.0085), ajuizada pelo apelante contra ICATÚ SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido por entender que o autor recebeu, pela via administrativa, os valores correspondentes à indenização securitária, “não havendo valor remanescente a ser recebido”. A r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 57754475 - pág. 1/7).

O apelante diz que deve receber o valor integral da apólice de seguro por ele contratada, pois, sua incapacidade é permanente e irreversível; defende, ainda, a inaplicabilidade da tabela SUSEP para determinar o valor da indenização em caso de invalidez, já que as cláusulas contratuais preveem que, “basta a existência de invalidez permanente total ou parcial por acidente”, para que o segurado faça jus ao recebimento do valor total previsto (cf. Id. no 57754477 - pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença, seja reconhecido “seu direito” ao recebimento do valor indenizatório total previsto na apólice.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n°
57754481, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese central do recurso diz respeito ao valor indenizatório, se deve ser proporcional à extensão da incapacidade do autor/apelante ou se é devido de forma integral.

A Apólice do seguro prevê que a indenização nos casos de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente será de até 100% do valor de R$ 40 mil, em caso de invalidez por acidente (cf. 57753952 - pág. 1); sendo assim, o valor da indenização devida ao apelante deve levar em conta a extensão da lesão sofrida e de acordo com o percentual para cálculo previamente pactuado na apólice, conforme consta, expressamente, na cláusula
3.2.1.

A constatação do direito do apelante torna imprescindível a análise do laudo pericial vinculado ao Id. no 57754457 - pág. 2, elaborado pelo perito (Dr. André de Luiz de Souza – CRM-5712), habilitado e nomeado pelo Juízo de primeiro grau.

O laudo pericial é claro, objetivo e conclusivo ao decretar que “o autor sofreu sequela parcial de membro inferior – anquilose total de um dos joelhos - quantificada em 20%”, o que não enseja o pagamento do valor máximo de R$ 40 mil previsto no contrato.

A Apólice é suficientemente clara ao indicar que o segurado tem direito à cobertura por invalidez permanente total ou parcial, sendo que esta última se dará até 100% da Garantia Básica, de modo que, tal como avençado, deverá assim prevalecer.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – (...) – APÓLICE COM COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS – SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO NOS LIMITES DO CONTRATO – (...).
A responsabilidade pela cobertura securitária é limitada ao valor definido na apólice
. (...) (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RAC N.U 0001330-29.2013.8.11.0023, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE ACIDENTE PESSOAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURA DE VÉRTEBRAS LOMBARES E TRAUMATISMO TORÁCICO – INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – DESCABIMENTO – CLÁUSULAS EXPRESSAS E CLARAS – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO PROPORCIONAL – GRAU DAS LESÕES – MÁXIMO – SEQUELAS PERMANENTES PARCIAIS INCOMPLETAS – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA APÓLICE, CONFORME PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO APURADO PELA PERÍCIA MÉDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o artigo 757 e seguintes do Código Civil, o contrato de seguro é aquele por meio do qual uma das partes obriga-se, mediante pagamento do prêmio, a indenizar a outra pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e previstos no instrumento contratual.
Se as cláusulas da apólice demonstram claramente que a indenização será paga proporcionalmente com a invalidez acometida, não há que se alegar qualquer abusividade. Em se tratando de lesões permanentes parciais incompletas, após enquadramento na tabela constante da apólice, devem ser aplicadas as reduções previstas na cláusula 3.2.1.2.2, consoante as perdas apuradas pela perícia
. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 0010347-91.2009.8.11.0003, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – (...) RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIMITES DA APÓLICE (...).
A responsabilidade da seguradora está restrita as obrigações inseridas na apólice de seguro contratada
. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - RAC N.U 0001100-62.2008.8.11.0087, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (grifei).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020